Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-90.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS. REGISTRO PERANTE O DETRAN. PATRIMÔNIO DO CASAL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não comprovando o Autor sua alegação de que os veículos registrados em seu nome perante o órgão de trânsito foram objeto de tradição em favor de terceiros durante a vigência da sociedade conjugal, revela-se o acerto do Julgador ao determinar a partilha de tais bens, em sintonia com o pleito de divisão deduzido pela Ré em sua peça de contestação.
2 - Não se identificando que o Autor tenha incorrido em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do artigo 80 do CPC, de forma a merecer a penalização prevista no sucessivo artigo 81 do mesmo diploma legal, afasta-se sua condenação ao pagamento da multa e indenização fixadas em sentença.
Apelação Cível parcialmente provida.